Tribunal: TJMT
Processo: 1032909-40.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
: 1032909-40.2021.8.11.0041

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Regime Estatutário]

Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:
[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):
[FERNANDO DA SILVA FIGUEIRO - CPF: 372.641.840-72 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMO SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO (Convocada) E EXMO SR. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (Convocado).

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –OMISSÃO – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ATO SUJEITO A PRAZO – LEI ESTADUAL N.° 7.692/2002 – CONTAGEM DO TERMO DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS A PARTIR DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE DO PEDIDO – DECADÊNCIA CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Nos termos do artigo 23, da Lei n.° 12.016/2009, o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança é de 120 (cento e vinte dias), contados da ciência, pela parte interessada, do ato impugnado.

2. Tratando-se de ato omissivo, para o qual a Administração Pública encontra-se sujeita a prazo, a partir do seu escoamento tem início a contagem do prazo decadencial para impetração da segurança.

3. Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por FERNANDO DA SILVA FIGUEIRO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos do Mandado de Segurança n.° 1032909-40.2021.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a segurança, nos seguintes termos (ID. 178614299):

“
I – Relatório

Trata-se de
Mandado de Segurança
impetrado por
Fernando da Silva Figueiro
contra alegado ato omissivo e ilegal atribuído ao
Estado de Mato Grosso e outros.

A impetrante afirma que requereu administrativamente sua Progressão Funcional, em processo administrativo nº306257/2020, tendo retorno para apresentação de novos documentos na data de 10/03/2021, porém, até a data de impetração deste writ (21/09/2021), não havia sido julgado pelas autoridades coatoras.

Afirma que são mais de 12 (doze) meses de tramitação, sem conclusão do processo administrativo.

Visando sanar tal omissão, visto que a mesma contraria a legislação de regência, impetra esta ação mandamental.

Liminar indeferida (id 66090535). Oposição recursal infrutífera, conforme Agravo de Instrumento nº 1018654-06.2021.8.11.0000 que negou provimento ao recurso interposto pelo Impetrante.

Cota ministerial apontando ausência de interesse público capaz de justificar sua intervenção, pelo que o i. Representante deixou de opinar no mérito da causa e pugnou pelo regular prosseguimento do feito.

Os autos vieram conclusos.

II – Fundamentação

Em que pese a impetração do presente writ, tem-se que o direito do impetrante em requerer a segurança encontra-se extinto, uma vez ultrapassado o prazo de 120 (cento e vinte) dias, nos termos do art. 23, da Lei n. 12.016/2009.

De fato, nos termos do art. 37, caput, da Lei Estadual n. 7.692/2002 (regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual):

Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 ( cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

Dessa forma, a Administração tem o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para concluir qualquer procedimento lhe formulado, pelo que, então, escoado o prazo e sem qualquer conclusão, inicia-se o prazo para impetração do Mandado de Segurança.

Isso porque onde a lei estabelece prazo para a finalização de determinado procedimento e em sendo a Administração omissa, surge para o interessado a via mandamental; a ofensa ao direito líquido e certo consiste, justamente, em não se finalizar o procedimento no prazo estabelecido.

Assim, por se tratar de ato omissivo da Administração, o prazo
decadencial
tem início imediatamente após o escoamento do prazo previsto na norma legal (no caso, 120 dias), conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – ANÁLISE DE CAR – DECADÊNCIA – PRESTAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO DE ANÁLISE DE PLEITO ADMINISTRATIVO APÓS SANEAMENTO DE IRREGULARIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO PELOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS – FRAGILIDADE DOCUMENTAL – DECURSO DO PRAZO LEGAL DA ADMINISTRAÇÃO PARA ANÁLISE DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE SUPERAÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – SENTENÇA CASSADA - APELO PROVIDO. “[...] O termo inicial do prazo decadencial para impetração da ação mandamental, nos termos do artigo 23, de Lei n. 12.016/2009, quando se trata de ato omissivo, tem início na data em que se esgotou o termo legal previsto para a autoridade coatora praticar o ato, cuja omissão se ataca. Tendo sido a ação constitucional impetrada antes de expirar o prazo de 120 dias, não há falar em decadência do direito à impetração. [...] (N.U 1034913-84.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL) Recurso provido. (TJ-MT 00020405620198110082 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 9/8/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/8/2021)

No mesmo sentido é a doutrina da professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

Quanto ao início do prazo (dies a quo), é preciso distinguir:

2. Se o mandado é interposto contra omissão, duas hipóteses devem ser distinguidas: se a Administração está sujeita a prazo para praticar o ato, esgotado esse prazo, começam a correr os 120 dias para a impetração da segurança, conforme decisão do STF, in RTJ 53/637; se a Administração não está sujeita a prazo legal para a prática do ato, não se cogita de decadência para o mandado de segurança, por inexistência de um termo a quo; enquanto persistir a omissão, é cabível o mandado (
DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 31ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2018, p. 1064).

Dos fatos apresentados tem-se que a impetrante formulou seu requerimento administrativo em 2020, e até a protocolo desta ação, já teriam se passado 12 (doze) meses de tramitação, para a sua conclusão na via administrativa.

Portanto, como a presente ação mandamental somente foi impetrada em 21/09/2021, operam-se-lhe os efeitos da decadência, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009.

III – Dispositivo

Dessa forma, não havendo ilegalidade praticada pelas autoridades coatoras indicadas, diante da decadência operada, este Juízo
JULGA IMPROCEDENTE
o presente
mandamus
, com fundamento no art. 487, I, do CPC, e, por conseguinte,
DENEGA A ORDEM
.

Sem custas
, conforme o disposto no artigo 10, XXII, da Constituição Estadual de Mato Grosso.

Sem honorários
(Súmulas 512 STF e 105 STJ).

P.I.C.

Com o trânsito em julgado,
arquive-se
.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, quando se trata de ato omissivo da Administração Pública, renova-se mensalmente.

Argumenta, nesse contexto, que as autoridades coatoras, embora decorrido prazo superior a 12 (doze) meses, não se manifestaram quanto ao pedido formulado pela parte apelante na via administrativa, situação que se renova e perpetua no tempo.

Pontua, ademais, que “a omissão das autoridades coatoras, mês a mês, acaba por violar o direito líquido e certo do Recorrente, que necessita da manifestação das autoridades para alcançar a sua progressão funcional, ou seja, o Recorrente é furtado, mês a mês, em razão da omissão das autoridades coatoras, de acessar o direito à progressão funcional”.

Por essas razões, requer “o recebimento do presente recurso e o seu provimento para reformar a sentença e, por conseguinte, conceder a segurança para determinar que as autoridades coatoras concluam com a análise e julgamento do pedido administrativo do Recorrente acerca do seu pedido de progressão funcional” (ID. 178614650).

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 178614655).

A Procuradoria-Geral de Justiça “recomenda o
desprovimento
do recurso de apelação cível” (ID. 181762661).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (RELATORA):

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto por FERNANDO DA SILVA FIGUEIRO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Ramon Fagundes Botelho, nos autos de n.° 1032909-40.2021.811.0041, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que denegou a segurança.

O magistrado singular, ao sentenciar o feito, reconheceu a decadência do direito da parte apelante, por concluir que entre o ato coator e a impetração do
mandamus
decorreu prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, fundamento pelo qual negou a ordem e julgou extinto o mandado de segurança (ID. 178614299).

Com efeito, o artigo 23, da Lei n.° 12.016/2009, estabelece o prazo decadencial de 120 (cento e vinte) dias, contado da ciência do ato impugnado pela parte interessada, para que seja impetrada a correspondente ação mandamental,
in verbis
:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado”.

Quando se trata de ato omissivo do Poder Público, porém, há pontos relevantes a serem observados, no que tange à impetração do remédio constitucional, conforme leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2009, 782):

“
Se o mandado é interposto contra omissão, duas hipóteses devem ser distinguidas: se a Administração está sujeita a prazo para praticar o ato, esgotado esse prazo, começam a correr 120 dias para impetração da segurança, conforme decisão do STF, in RTJ 53/637
; se a Administração não está sujeita a prazo legal para prática do ato, não se cogita de decadência para o mandado de segurança, por inexistência de um termo a quo; enquanto persistir a omissão, é cabível o mandado”. (Grifo nosso).

No mesmo sentido, a lição de Hely Lopes Meirelles (Mandado de Segurança, Malheiros, São Paulo, pág. 60):

“Tratando-se de impetração contra ato omissivo da Administração, o Plenário do STF já decidiu que o prazo decadencial de cento e vinte dias começa a correr a partir do momento em que se esgotou o prazo legal estabelecido para a autoridade impetrada praticar o ato cuja omissão se ataca”.

Como se vê, o ato omissivo pode ser continuado, na hipótese em que inexiste prazo legal para a prática do ato, ou não, quando a legislação estabelece prazo legal para o ente público.

Na hipótese, a Lei Estadual n.° 7.692/2002, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, dispõe:

“Art. 37 O prazo máximo para decisão de requerimentos de qualquer espécie apresentados à Administração Pública Estadual será de 120 (cento e vinte) dias, se outro não for legalmente estabelecido.

§ 1° Ultrapassado o prazo sem decisão, o interessado poderá considerar rejeitado o requerimento na esfera administrativa, salvo previsão legal em contrário.

§ 2° Quando a complexidade da questão envolvida não permitir o atendimento do prazo previsto neste artigo, a autoridade cientificará o interessado das providências até então tomadas, sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior.

§ 3° O disposto no § 1º deste artigo não desonera a autoridade do dever de apreciar o requerimento”.

Dessa maneira, verifica-se que a Administração Pública Estadual tem o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a apreciação do pedido administrativo de progressão funcional. Logo, não há que se falar em ato omissivo continuado, porquanto a administração está sujeita a prazo para a prática do ato.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA 126 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICÁVEL. QUESTÃO RELATIVA À AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA. ATO OMISSIVO. PRAZO FIXADO EM LEI. DECADÊNCIA RECONHECIDA.

1. A decisão ora agravada, ao reconhecer a decadência, cotejou os argumentos trazidos nas razões do apelo nobre, a jurisprudência desta Corte e a fundamentação esposada pelo Tribunal de origem, a qual, neste ponto, não trouxe quaisquer razões de decidir de ordem constitucional, o que afasta a alegada incidência da Súmula 126 deste Superior Tribunal de Justiça.

2. A alegação de ausência de interesse recursal não foi aventada nas contrarrazões ao recurso especial e, portanto, não comporta conhecimento, na medida em que se configura inovação inviável de ser examinada em sede de agravo regimental.

3. O prazo de 120 (cento e vinte) dias para a impetração do mandado de segurança, quando a lei determina tempo determinado para a prática do ato, somente tem início após o transcurso desse último lapso temporal, porquanto este é o marco inicial da omissão capaz de violar o direito do impetrante.

4. Agravo regimental desprovido”.

(AgRg no REsp 898.535/PI, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 17/9/2009, DJe 13/10/2009). (Grifo nosso).

In casu
, a parte apelante afirma que protocolou o requerimento administrativo no ano de 2020, sem especificar a data precisa. Nesse contexto, ainda que considerado como data de protocolo o último dia do ano (31.12.2020), o prazo para a prática do ato administrativo indou-se na data de 29.04.2021, quando, então, iniciou-se a contagem do prazo decadencial.

Todavia, o presente
mandamus
somente foi impetrado no dia 21.09.2021 (ID. 178614262), ou seja, após o decurso do prazo de 145 (cento e quarenta e cinco) dias do termo inicial, quando já ultrapassado o direito de requerer a segurança, nos termos do artigo 23, da Lei n.° 12.016/2009.

Desse modo, não há que se falar em reforma da sentença para afastar a ocorrência da decadência da impetração.

Por fim, vale pontuar que não se nega o direito de a parte apelante receber uma resposta da administração pública. No entanto, o meio escolhido tornou-se inadequado, porquanto se operou a decadência.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

V O T O

EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise.

EM 06 DE FEVEREIRO DE 2024 (PLENÁRIO VIRTUAL):

APÓS O VOTO DA RELATORA NO SENTIDO DE NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, E SER ACOMPANHADA PELO EXMO SR. DES. MÁRCIO VIDAL, PEDIU VISTA O DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

SESSÃO DE 12 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Trata-se recurso de apelação cível interposto por
Fernando da Silva Figueiró
contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1032909-40.2021.811.0041 impetrado contra ato tido como coator atribuído ao
Estado de Mato Grosso e outros
, indeferiu a segurança pleiteada a qual objetivava à determinação de resposta por parte da Administração Pública ao Processo Administrativo nº 306257/2020, em razão do reconhecimento do decurso do prazo decadencial.

Em suas razões recursais, aduz a parte apelante, em suma, que o prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança, quando se trata de ato omissivo da Administração Pública, renova-se mensalmente.

Argumenta, nesse contexto, que as autoridades coatoras, embora decorrido prazo superior a 12 (doze) meses, não se manifestaram quanto ao pedido formulado pela parte apelante na via administrativa, situação que se renova e perpetua no tempo.

Pontua, ademais, que “
a omissão das autoridades coatoras, mês a mês, acaba por violar o direito líquido e certo do Recorrente, que necessita da manifestação das autoridades para alcançar a sua progressão funcional, ou seja, o Recorrente é furtado, mês a mês, em razão da omissão das autoridades coatoras, de acessar o direito à progressão funcional
”.

Por essas razões, requer “
o recebimento do presente recurso e o seu provimento para reformar a sentença e, por conseguinte, conceder a segurança para determinar que as autoridades coatoras concluam com a análise e julgamento do pedido administrativo do Recorrente acerca do seu pedido de progressão funcional
” (Id. 178614650, fl.09).

Apesar de devidamente intimada, a parte contrária não apresentou contrarrazões (Id. 178614655).

A douta Procuradoria de Justiça opina pelo não provimento do recurso (Id. 181762661).

É o relatório.

A eminente Relatora,
Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago
votou no sentido de
negar
provimento ao recurso de apelação interposto
Fernando da Silva Figueiró,
tendo por premissa a diferenciação entre ato omisso e ato omissivo continuado, que é aquele “
em que inexiste prazo legal para a prática do ato, ou não, quando a legislação estabelece prazo legal para o ente público
”.

Nesta linha de raciocínio, consignou que, segundo a Lei Estadual nº 7.692/2002 que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Estadual, esta “
tem o prazo de 120 (cento e vinte) dias para a apreciação do pedido administrativo de progressão funcional
(...)
logo, não há que se falar em ato omissivo continuado, porquanto a administração está sujeita a prazo para a prática do ato
”.

Sublinhou que, tendo em vista a suposta data do último protocolo realizado pelo recorrente, de 31/12/2020, “
o prazo para a prática do ato administrativo findou-se na data de 29/04/2021, quando, então, iniciou-se a contagem do prazo decadencial
” entretanto, “
o presente mandamus somente foi impetrado no dia 21/09/2021, ou seja, após o decurso do prazo de 145 (cento e quarenta e cinco) dias do termo inicial, quando já ultrapassado o direito de requerer a segurança, nos termos do artigo 23, da Lei nº 12.016/2009
”.

Dessa forma, declinou o acerto da decisão recorrida cujo teor reconheceu o fenômeno da decadência para impetração do
mandamus
.

Pedi vista para melhor analisar a matéria.

Pois bem. Preambularmente, insta consignar que, nos termos doartigo 23, da Lei nº 12.016/09, o prazo para ajuizar a ação mandamental é de cento e vinte dias a contar da data da ciência do ato a ser impugnado por meio do remédio constitucional, como cito:

“Art. 23. O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”

In casu
,o que se pretende impugnar é a omissão injustificada da autoridade impetrada em analisar o requerimento administrativo de Progressão Funcional, autuado sob o nº 306257/2020

Destarte, por ser a demora na análise de procedimento administrativo um
ato omissivo continuado
, que envolve obrigação de trato sucessivo, entendo que não se opera a decadência, isso porque, nesses casos a lesão e, consequentemente, o prazo decadencial se renovam periodicamente.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE CURSO DE NÍVEL SUPERIOR.AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DEFINITIVO PELA AUTORIDADE IMPETRADA. ATO OMISSIVO CONFIGURADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 2. Nos termos do art. 5º, XXXIV, da Constituição Federal, "são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas: a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder". Logo, nos termos dos arts. 48 e 49 da Lei 9.784/1999, impõe-se
à Administração o dever de emitir decisões nos processos administrativos e também acerca das solicitações ou reclamações que lhe sejam encaminhadas quando, como na espécie, tratar-se de matéria de sua competência
. 3.
Considerando-se que a existência do noticiado requerimentoadministrativo e a ausência de resposta definitiva da autoridade impetrada emergem como fatos incontroversos nos autos, resta evidenciada a configuração do ilegal ato omissivo a ser debelado
. 4. No propósito de superar a referida inércia, descortina-se também necessária a fixação de prazo para que a autoridade impetrada ultime a conclusão do procedimento ainda pendente de resposta final, mostrando-se razoável, a tal desiderato, o estabelecimento de 60 (sessenta) dias úteis. 5. Mandado de segurança concedido, com a fixação de 60 (sessenta) dias úteis para o cumprimento da ordem”.
(STJ - MS n. 26.682/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 2/12/2021, DJe de 7/12/2021.)

“REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PROCESSO DE OUTORGA - DIREITO DE USO DE RECURSOS HÍDRICOS - ARTIGO 5º CR/88 - PORTARIA 013/2005 DO IGAM - AUSÊNCIA DE RESPOSTA - ATO OMISSIVO - PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E RAZOABILIDADE - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - CONCESSÃO DA ORDEM - SENTENÇA MANTIDA. 1.
A Administração Pública deve zelar pela eficiência do serviço, respondendo os requerimentos administrativos que lhe são formulados em prazo legal e razoável, sob pena de o ato omissivo afrontar o administrado, que tem o direito líquido e certo de obter resposta aos seus questionamentos
. 2.
Esgotando-se o prazo legal para a análise do processo de outorga do impetrante, em clara ofensa aos princípios da eficiência e da razoabilidade, deve ser mantida a sentença que concedeu a segurança, não tendo a autoridade impetrada apresentado justificativa válida para a demora na análise do pleito, que se alonga há mais de três anos
. 3. Sentença confirmada, na remessa necessária”. (TJMG- Remessa Necessária-Cv 1.0000.20.591547-3/001, Relator(a): Des.(a) Teresa Cristina da Cunha Peixoto , 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2021, publicação da súmula em 02/03/2021)

Assim, a sentença deve ser
reformada
para
afastar a decadência
.

Em relação ao mérito da ação mandamental, o Impetrante pretende a apreciação do requerimento administrativo de progressão funcional nº 306257/2020, protocolado perante a Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas no ano de 2020, -
31/12/2020
, tendo o processo retornado para apresentação de novas documentações a partir de 10/03/2021 - protocolo nº 306257/2021 (Id. 178614270).

Para corroborar sua súplica, o autor do
mandamus
, indicou que teria sido ultrapassado o prazo limite para sua análise, que é 120 (cento e vinte) dias, nos termos doartigo 23, da Lei nº 12.016/09.

Com efeito, se o requerimento administrativo foi protocolado em
31/12/2020
, a autoridade impetrada, com base na referida norma, teria como prazo limite para a sua apreciação o dia
30/04/2021
.

Todavia, observa-se das provas colacionadas com a exordial que, na data em que foi protocolada a ação mandamental (
20/09/2021
) o requerimento administrativo ainda não tinha sido analisado (Id. 178614265, fl.12).

Outrossim, até o momento, não foi noticiado nos autos, que o pedido de progressão funcional fora submetido à resposta definitiva, vislumbrando-se o descumprimento, por parte da autoridade impetrada, doartigo 23 da Lei nº 12.016/09, que disciplina o trâmite dos Processos Administrativos no âmbito da Administração Pública do Estado de Mato Grosso.

Além disso, deve ser consignado que oprocedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 5º . [...]

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo,
são assegurados a razoável duração do processo
e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.[...]”.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

“REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5º, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal
”.(TJMT - N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO AMBIENTAL. MUNICÍPIO DE ITABIRITO/MG. ATO OMISSIVO. INÉRCIA DA AUTORIDADE COATORA EM APRECIAR O PEDIDO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE PARA O EMPREENDIMENTO DA IMPETRANTE. EXPEDIÇÃO DO ATO EM CUMPRIMENTO À LIMINAR. DISCUSSÃO ACERCA DE SUA LEGALIDADE DEDUZIDA EXCLUSIVAMENTE NO SEGUNDO GRAU. INOVAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. REEXAME NECESSÁRIO. DEMORA INJUSTIFICÁVEL DA AMINISTRAÇÃO EM ANALISAR A PRETENSÃO DO PARTICULAR. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. SENTENÇA CONFIRMADA. [...] 3.
Conforme já apreciado sob a sistemática dos recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1138206/RS, de relatoria do Ministro LUIZ FUX, "a conclusão de processo administrativo em prazo razoável é corolário dos princípios da eficiência, da moralidade e da razoabilidade"
. 4.
A inércia da Administração que, após decretar a suspensão por 90 (noventa) dias do procedimento, para fins de análise mais detalhada acerca da relação e dos efeitos do empreendimento, deixou de apreciar o requerimento de sua conformidade com a legislação ambiental do Município de Itabirito/MG, viola o direito constitucional fundamental à razoável duração do processo (art. 5º, LXXVIII, da CR)
”. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.20.459234-9/002, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2021, publicação da súmula em 19/05/2021)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisou o pedido administrativo no prazo legal de forma injustificada, violando, dessa forma, o direito líquido e certo da impetrante.

Diante do exposto, peço vênia à eminente Relatora, Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, para apresentar
VOTO DIVERGENTE
, no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Fernando da Silva Figueiró, e consequentemente, retificar a sentença para conceder a segurança vindicada, para determinar que o requerimento administrativo nº 306257/2020 protocolado perante a Secretaria Adjunta de Gestão de Pessoas, seja analisado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do transitado em julgado da presente decisão.

É como voto.

EM 12 DE MARÇO DE 2024:

POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICACÃO DO ART. 942 CPC
.

SESSÃO DE 18 DE JUNHO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (3ª VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (4º VOGAL):

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono, porque venho adotando o mesmo entendimento com relação à falta de resposta dos órgãos públicos, na concepção de que essa ofensa é reiterada enquanto o órgão público não responde ao cidadão/solicitante aquela informação que ele precisa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024